Tribunal: TJDFT
Processo: 0701513-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701513-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. A jurisprudência desta Corte segue no sentindo de que a Emenda Constitucional no 87/2015 não criou nova hipótese de incidência tributária, mas apenas estabeleceu nova sistemática de partilha do ICMS, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar. Precedente desta Turma. 4. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao disposto artigo 1o da Lei 12.016/2009, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ademais, divergência jurisprudencial no sentido de ser cabível a impetração do mandado de segurança preventivo para impedir a incidência do DIFAL. Colaciona julgado do TJRN, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e 155, §2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, aduzindo a necessidade material e formal de Lei Complementar para a veiculação de normas gerais relativas ao exercício de competência tributária, bem assim, que a exigência do DIFAL não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. Colaciona precedentes do STF que entende favoráveis à sua tese. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Alem disso, o dissenso foi demonstrado, nos termos da lei de regência, bem como realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Com relação à petição de ID 20778332, nada a prover, porquanto a peticionária apenas informou o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030